Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011188-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 959.167.921-15 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DESVIO DE ENERGIA – ELABORAÇÃO DE TOI – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DE PARCELAMENTO -

INADIMPLÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se o desvio de energia, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

2.
Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação de testemunha e residente, é lícita cobrança dos valores.

3.
Ausência de verossimilhança dos fatos descritos na inicial, considerando que a reclamante não faz prova alguma de que fora coagida a fazer parcelamento de débitos, para ter os serviços de energia elétrica restabelecidos.

4.
A inadimplência e o corte de energia decorrem de faturas mensais, portanto, não há que se falar em inexigibilidade e, tampouco, em indenização por danos morais.

5..
Sentença reformada

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada, em face de sentença que julgou procedente a demanda, a qual declarou a inexistência de débito, a revisão de faturas, a suspensão do procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura e a amortização de saldo devedor, bem como, determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, e

ainda, condenou a reclamada ao pagamento de danos morais, no importe a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente sustenta a regularidade do procedimento que atestou a irregularidade havida no medidor, inexistência de ato ilícito para afastar o dano moral e, subsidiariamente, redução do valor da condenação em danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022